Tribunal: TJPA
Processo: 0805599-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805599-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CYNTHYA FERREIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Clexane à parte agravada, diante de quadro clínico grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações de ausência de cobertura contratual para medicamento de uso domiciliar; (ii) aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) analisar a prevalência do direito à saúde frente às limitações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de prescrição médica que indica a imprescindibilidade do medicamento para tratamento relacionado a procedimento cardíaco, com risco à vida da paciente.
4. A jurisprudência pátria admite a mitigação das cláusulas contratuais restritivas quando demonstrada a essencialidade do tratamento à preservação da vida e da saúde.
5. A alegação de exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não prevalece em hipóteses de urgência/emergência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.
6. Inexistência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
7. Ausência de apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a manutenção da decisão monocrática quando ausentes elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.
2. A negativa de cobertura de medicamento prescrito em situação de urgência não prevalece diante do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.021; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CF/88, arts. 196 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.013/PR; precedentes de Tribunais estaduais sobre fornecimento de Clexane.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Clexane à parte agravada.

A decisão recorrida (id 28289284) manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, sob o fundamento de que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da necessidade do uso do medicamento para tratamento relacionado a quadro de isquemia cardíaca, com risco à vida da paciente, determinando o fornecimento do fármaco sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id 28891820), a agravante sustenta, em síntese: (i) a ausência de obrigação de custeio de medicamento de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98;

(ii) a validade das cláusulas contratuais restritivas;

(iii) a taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do STJ;

(iv) a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência;

(v) o risco de irreversibilidade da medida; ao final, requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para reformá-la.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de elementos aptos a reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Clexane à agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, possui como finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática, exigindo-se, para seu provimento, a demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. Explico:

Conforme consignado na decisão monocrática, restou evidenciado que a agravada apresenta quadro clínico grave, com diagnóstico de isquemia cardíaca, necessitando de procedimento de cateterismo, sendo imprescindível o uso do medicamento Clexane antes e após o procedimento, conforme prescrição médica juntada aos autos.

Nessa perspectiva, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica idônea, enquanto o perigo de dano evidencia-se no risco concreto à vida da paciente, caso não haja o imediato fornecimento do tratamento indicado.

No tocante à alegação de exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, cumpre ressaltar que tal limitação não pode prevalecer em hipóteses de urgência e emergência, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, assegurado pelos arts. 196 e 197 da Constituição Federal.

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-C, é expressa ao dispor:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.”

Dessa forma, a recusa da operadora revela-se indevida diante da essencialidade do tratamento à preservação da vida da agravada.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo indicação médica e risco à saúde do paciente, deve ser assegurado o tratamento necessário, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou no contrato.

No que concerne ao alegado risco de irreversibilidade da medida, tal argumento não se sustenta, uma vez que eventual prejuízo econômico pode ser posteriormente ressarcido, ao passo que o dano à saúde ou à vida revela-se irreparável.

Por fim, registre-se que não foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo interno.

Assim, inexistindo argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 03/06/2026